Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713062-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado no Plantão Judicial da 2a Instância pelo advogado Wansley Alves da Silva, OAB/DF n.o 60784-A, em favor do paciente VALDEMAR ALVES DE SOUSA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP). O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/04/2023, acusado de envolvimento no crime de receptação qualificada, sendo convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada em 06/04/2023. Relata constar da ocorrência policial que uma equipe de policiais de Águas Lindas/GO localizou dois caminhões furtados, quais sejam: marca/modelo VW13-180, placas NKG 8607/GO e NKG 8637/GO, na posse do paciente, no interior do Ferro Velho do Galego. Afirma que o paciente confessou à autoridade policial ter adquirido os veículos automotores do Sr. Ésoj Massani, por meio de contrato de permuta, no qual o paciente daria um veículo Hyunday I30, avaliado em R$ 37.061,00, mais os direitos sobre o imóvel situado na Rua Santa Maria, Mod. 06, Lote 19-a, Santa Maria/DF, avaliado em R$ 114.000,00, mais a quantia de R$ 50.000,00, totalizando o montante de R$ 201.061,00. Conta que o paciente conhece o Sr. Ésoj Massani há mais de vinte anos e ele lhe garantiu que os veículos foram adquiridos por outra pessoa em leilão realizado pela Prefeitura de Águas Lindas/GO, e que a documentação somente seria entregue após 30 dias, o que foi confirmado por Ésoj na delegacia. Declara que só comprou os bens após consultar no Detran e constatar a inexistência de restrição perante os caminhões. Ressalta ter colaborado com a investigação ao levar os veículos apreendidos com seus próprios recursos para o pátio da Delegacia em Santa Maria. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada para salvaguardar a ordem pública, embora não existisse a menor possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente é casado, tem filho menor, possui família, emprego lícito de onde aufere sua renda, mora na cidade do Juízo processante e ainda gera emprego. Salienta que o paciente é portador de doença coronariana, necessitando de acompanhamento médico, personal trainer e fisioterapeuta. Defende a ausência de fundamentação e demonstração individualizada da necessidade da manutenção da prisão. Menciona, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de Habeas corpus para revogar a ordem de prisão e determinar a expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 45493372, de lavra do nobre Desembargador Dr. FÁBIO EDUARDO MARQUES. Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração no ID n.o 45494916, que deixou de ser apreciado conforme despacho de ID n.o 45497273. As informações foram prestadas pelo d. Juízo a quo no ID n.o 45670129. Nesta instância recursal, a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo parcial conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem. Por intermédio da petição de ID n.o 45769362, o impetrante requer a desistência do processo, com o fim de se evitar supressão de instância, com a imediata extinção e arquivamento do feito. DECIDO. O impetrante desistiu do writ, com o fim de se evitar supressão de instância, pedindo a imediata extinção e arquivamento do processo. Ademais, ampara seu pedido em atenção ao Princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto e, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência da ação para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador